Tribunal: TJMT
Processo: 1053588-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053588-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA - CPF: 018.875.021-57 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DESPACHADA AVARIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de avaria em bagagens despachadas em voo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.399,80 e danos morais no montante de R$ 2.000,00. A recorrente pretende a majoração da indenização moral, sob o argumento de insuficiência do valor arbitrado diante dos transtornos suportados e do tempo despendido na tentativa de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para afastamento da gratuidade da justiça concedida à recorrente; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado em razão da avaria de bagagens em transporte aéreo internacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrida não apresenta elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da recorrente, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça.

4.

O evento danoso é incontroverso, uma vez que a avaria das bagagens foi comprovada documentalmente e reconhecida pela própria companhia aérea no procedimento administrativo.

5.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

6.

A situação narrada não evidencia circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração da indenização, pois não houve extravio de bagagem, perda de bens de valor afetivo ou desamparo prolongado da passageira.

7.

A demora na solução administrativa, desacompanhada de demonstração de prejuízo relevante adicional, não possui aptidão para elevar o quantum indenizatório já fixado.

8.

A manutenção do valor arbitrado evita enriquecimento sem causa e preserva a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade da justiça exige demonstração concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. A avaria de bagagem em transporte aéreo gera dever de indenizar quando demonstrada falha na prestação do serviço. 3. A majoração da indenização por danos morais depende da comprovação de circunstâncias excepcionais que agravem o abalo experimentado. 4. A mera demora na solução administrativa, sem demonstração de prejuízo adicional relevante, não justifica elevação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053588-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Talita Milene Santos Addor Nunes da Silva

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo procedentes
os pedidos formulados na exordial, e por corolário:

1.
Condeno
a parte reclamada à indenização por danos morais, o qual fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, na forma do art. 406, § 1º, do CC, a partir da citação.

2.
Condeno
a parte reclamada à indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.399,80 (três mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
, que deverão ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e juros de 1% ao mês, ambos desde a citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

A insurgência recursal limita-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não seria suficiente para compensar o transtorno experimentado e o tempo despendido na tentativa de solução administrativa.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme narrado na petição inicial, a autora alegou que, em 07/01/2025, ao retornar de viagem internacional em voo operado pela requerida, no trecho Paris/Campinas/SP, constatou que suas duas malas despachadas da marca Bagaggio foram entregues avariadas, sem as rodinhas e com danos estruturais que inviabilizaram sua utilização. Sustentou que, apesar das tentativas de solução administrativa e das propostas de voucher nos valores de R$ 750,00 e R$ 1.350,00 ofertadas pela companhia aérea, precisou adquirir duas novas malas, no valor total de R$ 3.399,80, razão pela qual requereu indenização por danos materiais e morais

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que o evento danoso restou incontroverso. O dano às malas foram devidamente comprovados, inclusive por meio do protocolo administrativo e reconhecido pela própria sentença, que bem delineou a falha na prestação do serviço. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se ao montante indenizatório.

Entretanto, o valor fixado na origem revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que, ao contrário do sustentado no recurso, não há nos autos elementos que indiquem situação de excepcional gravidade apta a majorar a indenização.

A autora não ficou desamparada em aeroporto por longo período, tampouco houve extravio de bagagem, perda de objeto de valor afetivo ou circunstâncias que agravassem o abalo moral.

Ademais, a simples demora administrativa, desacompanhada de demonstração de prejuízo adicional relevante, não possui o condão de elevar o quantum fixado, que já cumpre adequadamente sua função reparatória.

Assim, entendo que o valor fixado na origem está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026